Tribunal: STJ
Processo: 0624564-30.2015.8.06.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1895457 - CE(2020/0238553-7)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: MÁRIO JORGE MENESCAL DE OLIVEIRA - CE006764
ROMULO MARCEL SOUTO DOS SANTOS - CE016498
FRANCISCO LUCAS DE AMORIM - CE041030
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE FORTALEZA
PROCURADORA
: LUCIOLA MARIA DE AQUINO CABRAL E OUTRO(S) -
CE004872
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. COMPETÊNCIA MUNICIPAL PARA LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE
ANTENAS DE TELECOMUNICAÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 735/STF.
INOVAÇÃO
NOS
FUNDAMENTOS
RECURSAIS.
DISSIDIO
PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
Agravo interno interposto por operadora de telefonia contra decisão que não conheceu do recurso especial, em
1.
razão da incidência da
em ação ordinária ajuizada pelo Município de Fortaleza, visando à
Súmula 735/STF,
interdição e demolição de antena de telefonia celular (ERB), por ausência de licença ambiental municipal.
2. A decisão agravada considerou que a controvérsia envolve interpretação de normas
relacionadas ao mérito da causa e que a decisão liminar possui natureza precária,
sujeita à revisão na sentença definitiva.
3. A parte agravante sustenta a inaplicabilidade da
alegando violação
Súmula 735/STF,
direta ao
do CPC, e aponta divergência jurisprudencial sobre a competência
art. 300
municipal para licenciamento ambiental de ERBs, com base na Lei 13.116/2015.
4. A jurisprudência do STJ, em consonância com a
consolidou-se no
Súmula 735/STF,
sentido de ser incabível recurso especial contra acórdão que decide sobre pedido de
antecipação de tutela, dada a natureza precária da decisão.
5. A introdução de argumentos novos em agravo interno configura inovação recursal,
vedada pela preclusão consumativa, conforme precedentes do STJ.
6. "É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça" de que os mesmos
óbices impostos à admissão do recurso pela alínea
do permissivo constitucional
a
impedem a análise recursal pela alínea
, ficando prejudicada a apreciação do dissídio
c
jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou
à tese jurídica" (AgInt nos EDcl no
relator Ministro Marco Aurélio
AREsp 2.665.676/PE,
Bellizze, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
.
24/9/2025,
1/10/2025)
7. Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54494447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 27/02/2026 15:24:05
Publicação no DJEN/CNJ de 03/03/2026. Código de Controle do Documento: 04b5421f-8083-48cd-8bce-597337803984

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
19/02/2026
25/02/2026,
unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze e Teodoro
Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
27 de fevereiro de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA54494447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 27/02/2026 15:24:05
Publicação no DJEN/CNJ de 03/03/2026. Código de Controle do Documento: 04b5421f-8083-48cd-8bce-597337803984

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1895457 - CE (2020/0238553-7)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: MÁRIO JORGE MENESCAL DE OLIVEIRA - CE006764
ROMULO MARCEL SOUTO DOS SANTOS - CE016498
FRANCISCO LUCAS DE AMORIM - CE041030
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE FORTALEZA
PROCURADORA
: LUCIOLA MARIA DE AQUINO CABRAL E OUTRO(S) - CE004872
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. COMPETÊNCIA MUNICIPAL PARA LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE
ANTENAS DE TELECOMUNICAÇÃO. APLICAÇÃO DA
INOVAÇÃO
SÚMULA 735/STF.
NOS FUNDAMENTOS RECURSAIS. DISSIDIO PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO
IMPROVIDO.
Agravo interno interposto por operadora de telefonia contra decisão que não conheceu
1.
do recurso especial, em razão da incidência da
em ação ordinária
Súmula 735/STF,
ajuizada pelo Município de Fortaleza, visando à interdição e demolição de antena de
telefonia celular (ERB), por ausência de licença ambiental municipal.
2. A decisão agravada considerou que a controvérsia envolve interpretação de normas
relacionadas ao mérito da causa e que a decisão liminar possui natureza precária, sujeita
à revisão na sentença definitiva.
3. A parte agravante sustenta a inaplicabilidade da
alegando violação
Súmula 735/STF,
direta ao
do CPC, e aponta divergência jurisprudencial sobre a competência
art. 300
municipal para licenciamento ambiental de ERBs, com base na Lei 13.116/2015.
4. A jurisprudência do STJ, em consonância com a
consolidou-se no
Súmula 735/STF,
sentido de ser incabível recurso especial contra acórdão que decide sobre pedido de
antecipação de tutela, dada a natureza precária da decisão.
5. A introdução de argumentos novos em agravo interno configura inovação recursal,
vedada pela preclusão consumativa, conforme precedentes do STJ.
6. "É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça" de que os mesmos óbices
impostos à admissão do recurso pela alínea
do permissivo constitucional impedem a
a
análise recursal pela alínea
, ficando prejudicada a apreciação do dissídio
c
Documento eletrônico VDA53019125 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/12/2025 18:50:43
Código de Controle do Documento: 8c9528b2-838d-40a7-a095-1b2e3ccad286

jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à
tese jurídica" (AgInt nos EDcl no
relator Ministro Marco Aurélio
AREsp 2.665.676/PE,
Bellizze, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
.
24/9/2025,
1/10/2025)
7. Agravo interno improvido.

RELATÓRIO

Em análise, agravo interno interposto por OI
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
MOVEL S.A. – EM RECUPERACAO JUDICIAL contra a decisão que não conheceu do
recurso especial pela incidência, por analogia, da Súmula 735 do STF, bem como,
reputando prejudicado o dissídio apontado.
Argumenta a parte agravante, em síntese: i) inaplicabilidade da
por ofensa direta ao
do CPC; e ii) existência de dissídio
Súmula 735/STF,
art. 300
jurisprudencial sobre a
e a competência municipal, aduzindo que:
Lei 13.116/2015

O recurso especial defende a incompetência do Município de Fortaleza
para exigir licenciamento ambiental de ERBs, sustentando que o
o, II,
art. 4
da
estabelece competência exclusiva da União para
Lei 13.116/2015
regulamentação e fiscalização de aspectos técnicos das redes de
telecomunicações,
vedando
aos
entes
subnacionais
impor
condicionamentos que possam afetar a seleção de tecnologia, topologia
das redes e qualidade dos serviços prestados. Aponta divergência
jurisprudencial entre o TJCE e o TJMG, citando precedente mineiro que
reconheceu a superveniência da
e a consequente
Lei 13.116/2015
incompetência municipal para tal exigência. Destaca que a ANATEL já
havia expedido licença para funcionamento da estação e laudo técnico
confirmando que o nível de ionização do equipamento encontrava-se
dentro do limite máximo permitido. A decisão impugnada não conheceu do
recurso especial, aplicando a
que veda recurso especial
Súmula 735/STF
contra acórdão que defere medida liminar, por considerar que a
controvérsia envolve interpretação de normas relacionadas ao mérito da
causa e que a decisão possui natureza precária, sujeita à revisão na
sentença definitiva. A decisão deve ser reformada porque viola
diretamente o
do CPC ao deferir liminar sem demonstração
art. 300
Documento eletrônico VDA53019125 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/12/2025 18:50:43
Código de Controle do Documento: 8c9528b2-838d-40a7-a095-1b2e3ccad286

adequada dos requisitos legais, baseando-se em risco abstrato (natureza
das emissões eletromagnéticas) sem urgência comprovada, ignorando
licença da ANATEL e laudos técnicos existentes nos autos, configurando
fundamentação deficiente sobre a probabilidade do direito e
desproporcionalidade da medida de interdição total quando existiam
elementos atestando conformidade técnica do equipamento.
(fl. 757).

Sustenta, ainda, que "a hipótese dos autos enquadra-se precisamente nessa
exceção jurisprudencial, uma vez que a decisão liminar atacada violou frontalmente os
requisitos legais do
do CPC" (fl. 758).
art. 300
Pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pelo provimento do
agravo interno pelo Colegiado.
Impugnação da parte agravada pelo improvimento do recurso (fls. 773-778).
É o relatório.

VOTO

MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator): Conheço do recurso, porquanto
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
O recurso especial tem origem em ação ordinária ajuizada pelo Município de
Fortaleza, com pedido liminar, para interditar e demolir antena de telefonia celular (ERB)
por falta de licença ambiental municipal. O juízo de origem concedeu tutela de urgência
para interditar a operação da ERB. O Tribunal negou provimento ao agravo de
instrumento interposto pela Oi Móvel S.A., assentando que a competência da União para
legislar sobre telecomunicações não exclui a competência municipal para fiscalizar
aspectos urbanísticos e ambientais, sob o fundamento de que, entre outros pontos: (a)
aplicação da
com destaque para o
que impõe observância às
Lei 13.116/2015,
art. 74,
leis municipais relativas à construção civil; (b) regime de licenças previsto no
e
art. 7
parágrafos da
permitindo manifestação dos órgãos de cada ente
Lei 13.116/2015,
federado; e (c) princípios da precaução e da prevenção em matéria ambiental (fls. 675-
681).
Documento eletrônico VDA53019125 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/12/2025 18:50:43
Código de Controle do Documento: 8c9528b2-838d-40a7-a095-1b2e3ccad286

O agravo interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos
hábeis para desconstituir os fundamentos da decisão ora agravada torna inalterado o
entendimento nela firmado.
Nas razões do agravo interno, a operadora de telefonia agravante sustenta
que deve ser superado o óbice de inadmissibilidade fundado na aplicação da
ao argumento de que a situação dos autos se enquadra na exceção
Súmula 735/STF,
jurisprudencial, pois a decisão liminar impugnada teria afrontado, de modo direto, os
requisitos legais do
do Código de Processo Civil, o que configura inovação da
art. 300
tese recursal, vedada por esta Corte Superior:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. PRAZO QUINQUENAL.
COBRANÇA DE JUROS E ACESSÓRIOS.
SÚMULA No 568/STJ.
INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. 1. O prazo prescricional
para a ação monitória é de cinco anos, contados a partir do vencimento da
obrigação, conforme o artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil.
Precedentes. 2. A alegação tardia de tese em agravo interno configura
inovação recursal, insuscetível de exame diante da preclusão
consumativa. 3. Agravo interno não provido.
(AgInt no AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas
AREsp n. 2.562.096/RS,
Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
18/11/2024,
22/11/2024)
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. QUANTUM.
REVISÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
PRECLUSÃO CONSUMATIVA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS
RECURSAIS PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.
MESMO GRAU DE JURISDIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO. 1. É defeso ao STJ examinar, em agravo
interno, argumentos não suscitados oportunamente pelas partes no
recurso especial, tendo em vista a inovação recursal e a preclusão
consumativa. 2. Ainda que se trate de matéria de ordem pública, ocorre a
preclusão consumativa da questão já decidida que não foi objeto de
recurso. 3. A interposição de agravo interno não inaugura instância, razão
pela qual é indevida a majoração de honorários advocatícios prevista no
§ 11, do CPC. 4. Agravo interno desprovido.
art. 85,
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro João Otávio de
REsp n. 2.004.285/SP,
Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
26/8/2024,
28/8/2024.
Documento eletrônico VDA53019125 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/12/2025 18:50:43
Código de Controle do Documento: 8c9528b2-838d-40a7-a095-1b2e3ccad286

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.
RESPONSABILIDADE CIVIL AMBIENTAL. MAU CHEIRO EM ESTAÇÃO
DE TRATAMENTO DE ESGOTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS
SERVIÇOS. DANOS MORAIS. ACÓRDÃO RECORRIDO. VIOLAÇÃO AO
DO CPC NÃO VERIFICADA. RESPONSABILIDADE
ART. 1.022
OBJETIVA. NEXO DE CAUSALIDADE AFASTADO. REEXAME DE
FATOS E PROVAS. AGRAVO INTERNO. ARGUMENTO NOVO.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.
IMPOSSIBILIDADE. (...)3. Na espécie, a Corte de origem, apesar de
reconhecer a existência de dano ambiental, concluiu pela inexistência de
nexo causal em relação à parte recorrente, de modo que a alteração das
premissas adotadas pelo Pretório de origem, tal como colocada a questão
nas
razões
recursais,
demandaria,
necessariamente,
novo
exame especial, conforme o óbice previsto na
4. É firme o
Súmula 7/STJ.
entendimento do STJ no sentido de que "a introdução de argumento novo,
que não foi ventilado no recurso especial, configura inovação recursal,
cuja análise é incabível no âmbito do agravo interno, em razão da
preclusão consumativa" (EDcl no AgInt no
minha
AREsp 770.010/MA,
relatoria, Primeira Turma, DJe de
. 5. Agravo interno conhecido
7/11/2017)
em parte e, nessa extensão, não provido (AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma,
AREsp n. 2.782.145/PR,
julgado em
DJEN de
.
31/3/2025,
4/4/2025)
No mais, "a jurisprudência do STJ, em consonância com o entendimento
firmado pelo STF na Súmula 735, consolidou-se no sentido de ser incabível, em
princípio, recurso especial de acórdão que decide sobre pedido de antecipação de tutela.
(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp 2.797.767/RJ,
29
/9/2025, DJEN de
.
2/10/2025)
Por fim, "É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça "de que os
mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea 'a' do permissivo
constitucional impedem a análise recursal pela alínea 'c', ficando prejudicada a
apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal
apontado como violado ou à tese jurídica" (AgInt no
relator
AREsp 2.191.927/SP,
Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJe de
"
23/8/2024) (AgInt nos EDcl no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado
AREsp 2.665.676/PE,
em
DJEN de
.
24/9/2025,
1/10/2025)
Documento eletrônico VDA53019125 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/12/2025 18:50:43
Código de Controle do Documento: 8c9528b2-838d-40a7-a095-1b2e3ccad286

.
Isso posto, nego provimento ao recurso.

Documento eletrônico VDA53019125 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/12/2025 18:50:43
Código de Controle do Documento: 8c9528b2-838d-40a7-a095-1b2e3ccad286

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 1.895.457 / CE
Número Registro: 2020/0238553-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01614897920158060001 06245643020158060000 1614897920158060001 6245643020158060000
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: MÁRIO JORGE MENESCAL DE OLIVEIRA - CE006764
ROMULO MARCEL SOUTO DOS SANTOS - CE016498
FRANCISCO LUCAS DE AMORIM - CE041030
RECORRIDO
: MUNICIPIO DE FORTALEZA
PROCURADORA : LUCIOLA MARIA DE AQUINO CABRAL E OUTRO(S) - CE004872
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA - INTERDIÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: MÁRIO JORGE MENESCAL DE OLIVEIRA - CE006764
ROMULO MARCEL SOUTO DOS SANTOS - CE016498
FRANCISCO LUCAS DE AMORIM - CE041030
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE FORTALEZA
PROCURADORA : LUCIOLA MARIA DE AQUINO CABRAL E OUTRO(S) - CE004872
Documento eletrônico VDA54471200 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:51:18
Código de Controle do Documento: 96de626c-34cb-4303-b8e4-16c22bc11b9a

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/02/2026
25/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54471200 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:51:18
Código de Controle do Documento: 96de626c-34cb-4303-b8e4-16c22bc11b9a